Tribunal: STF
Processo: Ext 1822
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para extradição formulado pela defesa do nacional português Carlos Manuel Cerqueira Alves.



    Sustenta a Defesa o excesso de prazo da prisão preventiva, nada obstante a manifestação do próprio extraditando, durante a audiência de interrogatório, de que desejava agilidade no trâmite processual com o objetivo de esclarecer os fatos que são atribuídos. 



    Aduz situação administrativa anômala verificada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma vez que “o processo de extradição não avança para seu desfecho por lentidão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em efetivar suas obrigações junto ao Estado Requerente. O processo está inerte no Ministério da Justiça e Segurança Pública há 2 (dois) meses”. 



    Ao lado disso, sustenta que “as circunstâncias deste caso enquadram o extraditando nas hipóteses excepcionais de revogação da prisão cautelar para fins de extradição previstas no artigo 86 da Lei Federal n. 13.455/2017 e permitem que seja determinado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal que o extraditando responda o processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem e outras medidas cautelares necessárias”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo indeferimento do pedido, bem como pela (e.Doc.68) “imediata notificação do Governo da Espanha sobre o deferimento de seu pleito extradicional”.



    É o breve relato. Decido.



    2. O Governo da Espanha apresentou requerimento para a prisão de Carlos Manuel Cerqueira Alves para processá-lo por suposto crime tipificado no art. 259 do Código Penal Espanhol como “insolvência punível”, encontrando correspondência na legislação brasileira no art. 168 da Lei de Falências (“fraude contra credores”).



    Relatou o Estado requerente que: 



    “1º Por escritura pública de 11/03/20, Francisco Gomes Ribeiro vendeu um um imóvel de propriedade da Nexia a Carlos Manuel Cerqueira Alves por 40.000 euros, valor que teria sido pago em dinheiro antes da outorga da escritura, que era incerta, pois nenhuma quantia tinha sido entregue; 2º) Carlos Manuel Cerqueira Alvas é sócio e administrador da empresa BRISAS INQUIETAS LDA. Nos meses de maio e junho de 2020, foram transferidos para a entidade ativos da Nexia no valor de 118.200 euros, operações que se diziam pagas em dinheiro, o que não é verdade, urna vez que os ativos indicados nunca foram pagos à Nexia. Da mesma forma, existem transferências de bens para Carlos Manuel Cerqueira Alves no valor de 32.065 euros que não foram pagos à Nexia”. 



    3. A Defesa pretende a revogação da prisão ao argumento de que o extraditando tem residência fixa no Brasil e solicitou o trâmite abreviado da extradição voluntária, eis que pretende esclarecer o fato motivador da extradição junto às autoridades competentes na Espanha. Salientou ainda que o excesso de prazo decorre de situação administrativa anômala para a qual somente o Ministério da Justiça e Segurança Pública concorreu, pois, até o momento, o órgão não se desincumbiu das diligências alusivas à notificação do Estado Requerente.



    4. Com efeito, a Lei 13.445/2017, trouxe flexibilização das regras para a persistência da prisão preventiva para a extradição. O art. 86, da citada legislação, prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue ou domiciliar ou concessão de liberdade, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    No que tange às três hipóteses descritas como requisitos simultâneos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, verifico não se tratar do caso dos autos, pois não há circunstância excepcional que autorize a flexibilização do quadro prisional do extraditando.



    A prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a ordem pública, aqui entendida como as condições para que a extradição seja efetivada e que os objetivos do Estado requerente sejam alcançados. O risco de fuga e a possível frustração da extradição são motivos suficientes para manter a custódia cautelar.



    5. De outro norte, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme ao assentar que a análise da tese de excesso de prazo da prisão preventiva para extradição deve levar em conta as peculiaridades do caso, somente sendo admitida se constatada hipótese de irrazoabilidade. Colaciono, a propósito:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. NACIONAL LIBANÊS NATURALIZADO BRASILEIRO. EXTRADITANDO EXPULSO DO PARAGUAI. TRÁFICO DE DROGAS. EXTRADITANDO PRESO EM FACE DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO: DIFUSÃO VERMELHA. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM FORMULAR O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E DE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E DEFINIÇÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. 1. A República do Líbano não apresentou os documentos que completariam pedido de extradição, com promessa de reciprocidade, nem complementou a instrução nos termos da Lei n. 6.815/80, a despeito de ter sido fixado prazo peremptório, mais de uma vez, para que viesse esta documentação para a competente instrução do feito. 2. As peculiaridades da presente prisão preventiva para extradição, que não se limitam ao simples exame dos aspectos formais e à mera apreciação dos fins comuns a que se destina a maioria das extradições submetidas a este Supremo Tribunal, aliada à complexidade da causa, consubstanciada, dentre outros motivos, pela dificuldade da tradução do idioma árabe, ultrapassam os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses e constituem razões suficientes para a manutenção da prisão do Extraditando, não se podendo falar, portanto, em excesso de prazo da prisão . 3. Também em razão das singularidades do caso em pauta, é de ser concedido novo e improrrogável prazo para o atendimento das diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, cabendo ao Estado requerente valer-se do mesmo para o aperfeiçoamento de seus deveres, na espécie, se entender mantido o seu interesse na extradição, sob pena de se ter o indeferimento do pedido formulado. 3. Questão de ordem que se resolve no sentido da conversão do feito em diligência e a definição do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão plenária, para o atendimento das exigências (PPE 623 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj de 3.9.2010).



    EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR PRAZO EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO CRIME REGÊNCIA DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021).



    In casu, ainda não é possível assentar o desrespeito ao lapso para retirada do extraditando, previsto no Artigo XIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, uma vez que não consta dos autos a data de notificação, pela via diplomática, para efeito da contagem do prazo estipulado.



    Todavia, conforme salientado pela Procuradoria-Geral da República, nada obstante as justificativas apresentadas pela Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas nos sucessivos ofícios adunados, “não se mostra razoável o diferimento, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública Secretaria Nacional de Justiça, da notificação das autoridades espanholas acerca da decisão de homologação da extradição voluntária”, na medida em que a decisão homologatória da manifestação de vontade do extraditando “não condicionou sua eficácia, e consequente transferência do estrangeiro ao país requerente, às referidas diligências tomadas pelas autoridades policiais. Dessa forma, não existe óbice à notificação do Governo da Espanha sobre o pronunciamento que deferiu a extradição, o que pode ser realizado sem prejuízo das apurações sobre a responsabilidade penal do estrangeiro no Brasil”.



    Com efeito, à luz do que vem disposto no Artigo XIII, 1, da norma convencional, promulgada pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990, “Concedida a extradição, o Estado requerido comunicará imediatamente ao Estado requerente que a extraditando se encontra à sua disposição”. 



    Portanto, é plausível a diligência postulada pela Procuradoria-Geral da República.



    6. Forte nessas razões: i) indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva; e ii) acolho, com base no Artigo XIII, item 1, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, o requerimento formulado na manifestação da PGR, para determinar sejam adotadas as diligências no sentido da “imediata notificação do Governo da Espanha sobre o deferimento de seu pleito extradicional” . 



    Oficie-se à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública para fins de cumprimento do item “ii”, que deverá informar nos autos, em sequência, a data de notificação da Missão Diplomática do Estado Requerente. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente